Tribunal: TJDFT
Processo: 0739000-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA DENOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente em relação à pretensão exercida pela credora, que suscitou a aludida questão por meio da denominada “exceção de pré-executividade”.
2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos não possuem a cognitio em sentido estrito, tampouco os da fase de cumprimento de sentença. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já foi procedida anteriormente à fase decisória do processo. Por essa razão é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (ação de execução), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 2.2. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado.
3. No caso em deslinde o cerne da questão suscitada pelo recorrente diz respeito à fluência do prazo da prescrição intercorrente. É necessário observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, do CPC. 3.1. Ocorre que não há notícia de ordem de suspensão do curso do processo pelo prazo dilatório de 1 (um) ano, com suporte no art. 921, § 1o e § 4o, do CPC. Ademais, verifica-se que a credora, ora recorrida, tem diligenciado no sentido de obter a satisfação do respectivo crédito. 3.2. Por essa razão não é possível imputar à credora o transcurso de longo lapso de tempo entre o presente momento e o ato de deflagração da fase de cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.